Tribunal: CARF
Processo: 13839.721629/2019-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.721629/2019-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.552 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
ESCOLA DE GESTAO PUBLICA DE JUNDIAI - EGP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2201-007.551, de 07 de outubro de 2020, prolatado no julgamento do
processo 15504.723945/2017-56, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.721629/2019-02
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.552 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.721629/2019-02

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
1 - Trata o presente processo de auto de infração correspondente à multa por
atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP,
prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no
11.941 de 27 de maio de 2009.
2 - Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação
na qual alegou, em síntese, ocorrência de denúncia.
3 - A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
4 - Cientificado da decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário com os
seguintes argumentos: denúncia espontânea e outros argumentos não aduzidos em primeiro grau.
5 – É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
6 - O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
7 – Apenas será debatido nos presentes autos a matéria relativa a denúncia espontânea
pois foi a única suscitada em defesa sendo que as demais matérias restam preclusas e
não serão conhecidas na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
8 – No mérito, o contribuinte questiona sobre a aplicação da denúncia espontânea,
contudo, o contribuinte em defesa e no recurso não nega a apresentação em atraso da
obrigação acessória e no caso, a matéria arguida é pacífica nessa C. Turma e melhor
sorte não socorre ao contribuinte, e portanto adotando como razões de decidir do Ac.
2201-007.282 j. em 02/09/2020 da I. Conselheira Débora Fófano dos Santos, nego
provimento ao recurso nesse ponto, verbis:
Da denúncia espontânea
O Recorrente invocou a aplicação do artigo 472 da Instrução Normativa da
Receita Federal no 971 de 13 de novembro de 2009, a seguir reproduzido:
Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de
Auto de Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória.
Parágrafo único. Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado
pelo infrator que regularize a situação que tenha configurado a infração, antes
do início de qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a
comunicação da correção da falta à RFB.
§ 1o Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo infrator
com a finalidade de regularizar a situação que constitua infração, antes do
início de qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.552 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.721629/2019-02

comunicação da correção da falta à RFB. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de 2019)
§ 2o Não se aplica às multas a que se refere o art. 476 os benefícios decorrentes
da denúncia espontânea. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1867, de 25 de janeiro de 2019)
O artigo 472 da IN RFB no 971 de 2009 constitui-se em uma regra geral,
esclarecendo que não há a aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória no caso de regularização da situação antes de qualquer
ação fiscal, salvo quando houver disciplina específica que disponha o contrário,
eventual multa carecerá de amparo legal. As infrações por descumprimento de
obrigação acessória são caracterizadas pela falta de entrega da obrigação e
não pela entrega em atraso. A norma específica que regula a multa por atraso
na entrega consta no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991 e artigo 476 da IN
RFB no 971 de 2009.
A redação do parágrafo único do artigo 472 estabelecia que “considera-se
denúncia espontânea o procedimento adotado pelo infrator que regularize a
situação que tenha configurado a infração (...)”, assim, no caso da entrega em
atraso de declaração, a infração é a entrega após o prazo legal, não havendo
meios de sanar tal infração, de forma que nunca poderia ser configurada a
denúncia espontânea.
Corroborando com tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já
consolidou posição jurisprudencial na linha de que o instituto da denúncia
espontânea não é aplicável para o contexto das obrigações acessórias, como a
atinente à entrega de declarações e, no caso em apreço, a entrega a destempo da
GFIP. A título de exemplo, cite-se os seguintes arestos:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. MULTA MORATÓRIA.
CABIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
1 - A entrega das declarações de operações imobiliárias fora do prazo previsto
em lei constitui infração formal, não podendo ser considerada como infração de
natureza tributária, apta a atrair o instituto da denúncia espontânea previsto no
art. 138 do Código Tributário Nacional. Do contrário, estar-se-ia admitindo e
incentivando o não-pagamento de tributos no prazo determinado, já que ausente
qualquer punição pecuniária para o contribuinte faltoso.
2 - A entrega extemporânea das referidas declarações é ato puramente formal,
sem qualquer vínculo com o fato gerador do tributo e, como obrigação acessória
autônoma, não é alcançada pelo art. 138 do CTN, estando o contribuinte sujeito
ao pagamento da multa moratória devida.
3 - Precedentes: AgRg no REsp 669851/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22.02.2005, DJ 21.03.2005; REsp
331.849/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 09.11.2004, DJ 21.03.2005; REsp 504967/PR, Rel.
Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
24.08.2004, DJ 08.11.2004; REsp 504967/PR, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24.08.2004, DJ
08.11.2004; EREsp n° 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de
20.08.2001; EREsp n° 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de
20.08.2001; RESP 250.637, Relator Ministro Milton Luiz Pereira, DJ 13/02/02.
4 – Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp no 884.939/MG, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/02/2009).
TRIBUTÁRIO.
DECLARAÇÃO
DE
OPERAÇÕES
IMOBILIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
AUTÔNOMA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INOCORRÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.552 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.721629/2019-02

I - A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que é legal a exigência
da multa moratória pelo descumprimento de obrigação acessória autônoma, no
caso, a entrega a destempo da declaração de operações imobiliárias, visto que o
instituto da denúncia espontânea não alberga a prática de ato puramente
formal. Precedentes: AgRg no AG no 462.655/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de
24/02/2003 e REsp no 504.967/PR, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA
MARTINS, DJ de 08/11/2004.
II - Agravo regimental improvido (AgRg no REsp no 669.851/RJ, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJ de 21/03/2005).
TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ENTREGA EM
ATRASO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do
atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos do
artigo 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas.
Precedentes.
2. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp no 11.340/SC, Rel. Min.
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/09/2011).
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INAPLICABILIDADE.
1. Inaplicável o instituto da denúncia espontânea quando se trata de multa
isolada imposta em face do descumprimento de obrigação acessória.
Precedentes do STJ. 2. Agravo Regimental não provido (AgRg no REsp no
916.168/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
19/05/2009).
A Instrução Normativa RFB no 1.867 de 25 de janeiro de 20191 trouxe
alterações à Instrução Normativa RFB no 971 de 13 de novembro de 2009,
visando adequar a norma geral de tributação previdenciária às alterações
promovidas na legislação e ao próprio posicionamento jurisprudencial. Nesta
seara, especificamente em relação ao artigo 472, o § 2o veda expressamente a
aplicação dos benefícios decorrentes da denúncia espontânea às multas
previstas no artigo 476, reproduzindo o entendimento consolidado da
jurisprudência e que já vinha sendo adotado pela administração tributária.
Neste contexto, a matéria encontra-se pacificada neste Colegiado, sendo objeto
da Súmula CARF n° 49, também com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal, com o seguinte teor:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Pertinente destacar que a infração apurada não pode ser afastada em razão do
pagamento integral do tributo consignado na GFIP. De acordo com o artigo 32-
A, II da Lei no 8.212 de 1991, a multa incide sobre o montante das contribuições
previdenciárias informadas no documento ainda que tenham sido integralmente
pagas pelo contribuinte.
9 – Outrossim, os termos do voto do I. Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega
no Ac. 2201-007.105 j. em 05/08/2020 verbis:
“Da inaplicabilidade do instituto da denúncia espontânea e da aplicação da
Súmula CARF n. 49

1 Publicado(a) no DOU de 28/01/2019, seção 1, página 64.
Altera a Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, que dispõe sobre normas gerais de tributação
previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e das destinadas a outras
entidades e fundos, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.552 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.721629/2019-02

Pois bem. Penso que a questão da aplicação do instituto da denúncia
espontânea previsto tanto no artigo 138 do Código Tributário Nacional quanto
no artigo 472 da Instrução Normativa n. 971/2009, em sua redação original,
não comporta maiores digressões ou complexidades. A propósito, confira-se o
que dispõem os referidos artigos:
“Lei n. 5.172/66
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Instrução Normativa RFB n. 971/2009
Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de
Auto de Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória.
Parágrafo único. Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado
pelo infrator que regularize a situação que tenha configurado a infração, antes
do início de qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a
comunicação da correção da falta à RFB.”
De fato, boa parte da doutrina tem afirmado que o instituto em apreço seria de
todo aplicável às sanções por descumprimento de obrigações acessórias ou
deveres instrumentais. O entendimento é o de que a expressão “se for o caso”
constante do artigo 138 do Código Tributário Nacional deixa fora de qualquer
dúvida razoável que a norma abrange também o inadimplemento de obrigações
acessórias, porque, em se tratando de obrigação principal descumprida, o
tributo é sempre devido, sendo que, para abranger apenas o inadimplemento de
obrigações principais, a expressão seria inteiramente desnecessária2. É nesse
sentido que Hugo de Brito Machado tem se manifestado3:
“Como a lei diz que a denúncia há de ser acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido, resta induvidoso que a exclusão da
responsabilidade tanto se refere a infrações das quais decorra o não pagamento
do tributo como a infrações meramente formais, vale dizer, infrações das quais
não decorra o não pagamento do tributo. Inadimplemento de obrigações
tributárias meramente acessórias.
Como não se deve presumir a existência, na lei, de palavras ou expressões
inúteis, temos de concluir que a expressão se for o caso, no art. 138 do Código
Tributário Nacional, significa que a norma nele contida se aplica tanto para o
caso em que a denúncia espontânea da infração se faça acompanhar do
pagamento do tributo devido, como também no caso em que a denúncia
espontânea da infração não se faça acompanhar do pagamento do tributo, por
não ser o caso. E com toda certeza somente não será o caso em se tratando de
infrações meramente formais, vale dizer, mero descumprimento de obrigações
tributárias acessórias.”

2 Nesse mesmo sentido, confira-se o posicionamento de Ives Gandra da Silva Martins [MARTINS, Ives Gandra da
Silva. Arts. 128 a 138. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Comentários ao Código Tributário Nacional.
7. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 302-303], Leandro Paulsen [PAULSEN, Leandro. Direito Tributário:
Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2014, Não paginado] e Luciano Amaro [AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva,
2014, Não paginado].
3 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional, volume II. 2. ed. São Paulo: Atlas,
2008, p. 662-663.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.552 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.721629/2019-02

Aliás, há muito que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem
rechaçando esse posicionamento sob o entendimento de que o artigo 138 do
CTN abrange apenas as obrigações principais, uma vez que as obrigações
acessórias são autônomas e, portanto, consubstanciam deveres impostos por lei
os quais se coadunam com o interesse da arrecadação e fiscalização dos
tributos, bastando que a obrigação acessória não seja cumprida no prazo
previsto em lei para que reste configurada a infração tributária, a qual, aliás,
não poderia ser objeto da denúncia espontânea. A título de informação, registre-
se que quando do julgamento do AgRg no REsp n. 1.466.966/RJ, Rel. Min.
Humberto Martins, a Corte Superior entendeu que a denúncia espontânea não é
capaz de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da DCTF, ainda que o
sujeito passivo seja beneficiário de imunidade e isenção.
A jurisprudência deste E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF
também tem se manifestado no sentido da inaplicabilidade do instituto da
denúncia espontânea no âmbito das sanções por descumprimento de obrigações
acessórias tal como ocorre nos casos de atraso na entrega das declarações,
incluindo-se, aí, as GFIPs. Esse o teor da Súmula Vinculante CARF n. 49,
conforme transcrevo abaixo:
“Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Portanto, no âmbito deste Tribunal predomina o entendimento de que a
denúncia espontânea prevista nos artigos 138 do Código Tributário Nacional e
472 da Instrução Normativa RFB n. 971/2009 não alcança a penalidade
decorrente do atraso da entrega da declaração, incluindo-se, aí, as GFIP’s.”
10 - Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, conheço em parte do
recurso por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento e na parte conhecida NEGO-LHE PROVIMENTO, na
forma da fundamentação.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte do
recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento. Na parte conhecida em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.552 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.721629/2019-02

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital